Tribunal: TCU
Processo: 003.593/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos ao município de Alvinópolis/MG para realização de ações de socorro, assistência e restabelecimento nas áreas atingidas por chuvas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em razão da omissão no dever de prestar contas dos valores transferidos ao Município de Alvinópolis/MG, por meio da Portaria SNPDC/MDR 1.143/2020 daquele órgão, que teve como objeto a execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento de áreas atingidas por chuvas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis deste processo o Município de Alvinópolis/MG; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. João Batista Mateus de Moraes, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Maurosan Gonçalves Machado, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. aplicar ao Sr. Maurosan Gonçalves Machado a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelo responsável, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.